Tribunal: TJSP
Processo: 2231287-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECORRENTE QUE JUNTOU DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – DECISÃO MODIFICADA - RECURSO PROVIDO.